Tribunal: TJPA
Processo: 0010849-84.2016.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. OMISSÃO. FALTA DE REQUISITO TEMPORAL. INTERPOSIÃÃO FORA DO PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
ACÓRDÃO_____________________
PROCESSO N°.
0010849-84.2016.8.14.0008

1a TURMA DE DIREITO PENAL APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BARCARENA
Embargante:
RÔMULO CEZAR PERREIRA LEAL
Embargado:
Acórdão n° 212.123/2020
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FALTA DE REQUISITO TEMPORAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE
ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 10ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, , à unanimidade de votos, negar conhecimento aos embargos por ausência do requisito temporal, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por
RÔMULO CÉZAR PEREIRA LEAL
, contra o v.
Acórdão n° 212.123/2020
, originário da E. 1ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, que conheceu o recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, porém
negou provimento,
nos seguintes termos:
ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO ATIVA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

RÔMULO CÉZAR PEREIRA LEAL opôs os presentes Embargos de Declaração, pugnando pela reforma do Acórdão, a fim de que sejam esclarecidas obscuridades, omissões e contradições (fls. 1.047/1.058).

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça, que não conheceu os embargos opostos por estar intempestivo e, no mérito, pela rejeição.

É o relatório.
VOTO

Como muito bem ventilado pelo representante do Ministério Público os embargos são intempestivos, como passo a demonstrar.

Prevê o
Art. 619, do CPP,
que os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Observa-se à fl. 1032, que o referido Acórdão foi publicado no Diário da Justiça do dia 20 de fevereiro de 2020 (quinta feira) e a petição do embargante só foi protocolada no dia 16/10/2020, como se observa no adesivo do protocolo do Tribunal de Justiça do Estado do Pará anexado à fl. 1047.

Saliento que os advogados do apelante tiveram ciência do V. Acórdão tanto que manejaram Habeas Corpus ao Superior Tribunal de Justiça (fl. 1034), posteriormente no dia 10 de julho de 2020 (fl. 1038) o advogado do embargante pleiteou a devolução do prazo para a interposição de recurso.

Diante da intempestividade dos presentes embargos de declaração, não os conheço por ausência do requisito temporal, acompanhando o parecer Ministerial. É o voto.
Belém, 11 de maio de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora